Tribunal: TJDFT
Processo: 0743334-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0743334-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIC ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MEIC ENGENHARIA LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0040220-27.2007.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, ora Agravado, rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Meic Engenharia Ltda. impugna o cumprimento de sentença que lhe move Sebrae S/A. Informa que logrou êxito em demanda condenatória contra o réu e primeiro e segundo graus. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento a Resp. para considerar o exequente parte ilegítima. No entanto, a despeito de o STJ ter invertido os ônus da sucumbência, não estabeleceu o valor dos honorários, de sorte que deveria haver liquidação de sentença para fixação dos honorários. S A parte exequente se manifestou às fls. 1235/1237 -PDF e alegou que não há se falar em inexigibilidade do título pois o acórdão do STJ foi claro ao reconhecer a ilegitimidade passiva da exequente e inverter os ônus sucumbenciais, portanto, se fixado em sede de primeira instância 10% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, tal parâmetro deve ser seguido, não havendo necessidade de liquidação de sentença para apuração do valor. DECIDO. Conforme Recurso Especial (fls. 913-PDF) foram invertidos os ônus sucumbenciais fixados. Os honorários foram fixados em sentença (fls. 548 - PDF) em 10% do valor da condenação, R$ 152.428,87 (fls. 581 -PDF), percentual esse mantido em acórdão que julgou a apelação (fls. 585-PDF). Ao inverter os ônus sucumbenciais só modificou a sua titularidade, mantido o valor. Portanto, o título é perfeitamente líquido. Rejeito, portanto, a impugnação. Intimem-se. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Os Embargos de Declaração manejados pela Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MEIC Engenharia - EPP opôs Embargos de Declaração em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 1238 –PDF) Alega ter a decisão incorrido em obscuridade e omissão. Obscuridade pois a decisão embargada apenas declarou que o julgado do REsp inverteu a titularidade dos ônus sucumbenciais, todavia, não se manifestou sobre a repercussão no valor de tais honorários e que, ao seu entender, foram reduzidos a zero. Omissão pelo fato do juízo ter sido conciso em sua decisão e não ter se manifestado sobre a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sobre valor da condenação pois sequer houve condenação, e sim reconhecimento de ilegitimidade passiva pelo STJ. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A obscuridade ocorre quando na decisão não há clareza no exposto, seja na fundamentação, seja na parte decisória, remanescendo dúvida sobre o que está exposto. A omissão que autoriza o provimento de embargos declaratórios é aquela que diz respeito a questões de direito material que deve ser regulada na decisão ou quando o Juízo deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Deste modo, nos estritos termos acima expostos, não verifico o vício aventado pela embargante. Remeto a embargante ao trecho da decisão embargada: ‘Os honorários foram fixados em sentença (fls. 548 - PDF) em 10% do valor da condenação, R$ 152.428,87 (fls. 581 -PDF), percentual esse mantido em acórdão que julgou a apelação (fls. 585-PDF). Ao inverter os ônus sucumbenciais só modificou a sua titularidade, mantido o valor. Portanto, o título é perfeitamente líquido.’ De clareza solar: os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. O STJ apenas inverteu a titularidade dos ônus sucumbências. Se antes a ora embargada foi condenada ao pagamento de 10% do valor da condenação, com a inversão da titularidade, a então embargante passou a ser condenada nos mesmos 10% do valor da condenação. Não verifico, portanto, a omissão alegada. Em relação à omissão aventada, não prospera. O Código de Processo Civil (CPC) prevê que o julgado condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O STJ reconheceu a ilegitimidade passiva do embargado SEBRAE, logo, este foi o vencedor, resultando na condenação do vencido, embargante, invertendo-se apenas a titularidade dos honorários, logo, a embargante foi condenada a pagar 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios. Deveria ter a parte interposto o devido recurso contra a decisão do STJ se não concordou com a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, se não o fez, restou preclusa a oportunidade, devendo ser observada o valor da condenação como base de cálculo. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Após decurso do prazo, oficie-se para transferência dos valores depositados nos autos (fls. 1210 e 1300-PDF) em favor da credora, conforme requerido às fls. 1296 – PDF. Sem prejuízo, manifeste-se o exequente sobre a quitação do débito. BRASÍLIA-DF, data e horário da assinatura digital.” Afirma a Agravante que falta liquidez ao título judicial, uma vez que os honorários de sucumbência, outrora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nas instâncias ordinárias, com base no art. 20, § 3o, do CPC/1973, não mais subsistem, já que houve a inversão dos ônus sucumbências pelo Superior Tribunal de Justiça em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da ora Agravada, do que resulta a extinção do Feito sem julgamento do mérito e, consequentemente, não mais havendo condenação, a necessidade de observância do art. 20, § 4o, do CPC/1973 para a fixação dos honorários devidos pela Agravante. Conclui que, “não tendo o STJ manifestado sobre a forma de cálculo dos honorários advocatícios e nem tendo fixado tais honorários em uma quantia certa, bem como tendo em vista que foi afastada a condenação principal, seria o caso de levantamento dos honorários advocatícios por liquidação de sentença, mediante apreciação equitativa e arbitramento, em respeito ao aplicável art. 20, § 4o, do anterior CPC, e não tomando-se por base o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da anulada condenação, sendo nula a execução movida antes da regular e indispensável liquidação da sentença, uma vez faltar liquidez ao título executivo, quanto ao montante dos honorários advocatícios, o que resulta na sua inexequibilidade, antes da aludida e necessária liquidação, não merecendo prosperar a execução do SEBRAE” (Num. 20096794 - Pág. 13). Sustenta que, assim, “em havendo a iliquidez dos honorários advocatícios, houve também excesso de execução, no importe indevidamente executado de R$ 30.588,66 (trinta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos), em 14/05/2020, pois, somente estariam aptos a serem executados os valores das custas judiciais antecipadas pelo agravado, as quais foram depositadas em juízo pela agravante, após a execução (cumprimento de sentença)” (Num. 20096794 - Pág. 13). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito “para que seja a impugnação à execução (cumprimento de sentença) acolhida, julgada procedente por este tribunal, para o fim de declarar nula ou tornar insubsistente parte da execução proposta pelo agravado, parte esta aquela que trata da exigência dos honorários advocatícios” (Num. 20096794 - Pág. 22). Preparo regular (Num. 20096802 e 20096803). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0040220-27.2007.8.07.0001, rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, a Agravante tornou-se devedora de honorários de sucumbência em razão do julgamento do Recurso Especial n.o 1.320.522 – DF, realizado de forma monocrática pelo Ministro Relator, cuja parte dispositiva da decisão foi assim redigida: “Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do SEBRAE, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva ad causam, invertendo os ônus sucumbenciais” (Num. 60141042 - Pág. 7 do Feito originário). Desse modo, em princípio, não há mais como se utilizar a sentença condenatória, tornada insubsistente pelo STJ, para os cálculos dos honorários de sucumbência devidos pela Executada, ora Agravante. A egrégia Quinta Turma Cível já se manifestou pela necessidade de alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência em razão de inversão de julgamento ocorrida no Recurso Especial: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INVERSÃO DO JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. § 2o DO ART. 85 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Em caso de julgamento de improcedência do pedido inicial, situação em que inexiste condenação ou proveito econômico, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1224002, 07200073920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido precedente, conquanto não guarde perfeita semelhança com o caso ora em exame, salvo melhor juízo, serve de baliza, já que, no caso versado no Feito originário, houve a extinção sem julgamento do mérito (reconhecimento da ilegitimidade passiva da Agravada) e, tal como no precedente mencionado, não mais subsiste sentença condenatória. O caso ora em análise, entretanto, deverá ser submetido, em princípio, às disposições do CPC/1973, haja vista a data de interposição do Recurso Especial. O perigo de dano, por sua vez, reside na possibilidade de levantamento do valor penhorado. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a determinação de levantamento do valor penhorado na origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador